Tribunal: STF
Processo: HC 153467
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXTINÇÃO DE AÇÃO PENAL PELA VIA DO HABEAS CORPUS SOMENTE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DA PACIENTE DAS FUNÇÕES JUDICANTES DEVIDAMENTE MOTIVADO. EXECESSO DE PRAZO DA MEDIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente a atipicidade da conduta; quando não há indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou na presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não se dá na espécie.



    III – Para chegar-se à conclusão de que a paciente não teria praticado nenhum ato tipificador do crime que lhe foi imputado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



    IV – Não sendo o caso de nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, “caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir a definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados ou, se for o caso, absolver o paciente” (HC 122.537/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki).



    V – Tanto o afastamento quanto suas prorrogações, em especial a última delas, ora questionada, foram devidamente motivados, além de não se ter situação configuradora de excesso de prazo dessa medida cautelar, não havendo que falar em flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.